Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GUARDA UNILATERAL PATERNA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS À MÃE. VIGÊNCIA. INTERFERÊNCIA NOCIVA NA FORMAÇÃO PSICOLÓGICA. PREJUÍZO DO VÍNCULO MATERNO-FILIAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA CONVIVÊNCIA MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
4. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.
5. O caderno processual demonstra existir intensa beligerância entre o par parental, com instauração de inúmeros procedimentos criminais com o objetivo de impor medidas protetivas, circunstância que não permitiu o exercício da coparentalidade cooperativa, além de existir medida protetiva em vigor aplicada à mãe, a revelar que a guarda unilateral preserva o melhor interesse da menor e deve ser conferida ao Autor/Apelado, que se apresentou, no momento, com melhores condições de exercer a custódia e atender as necessidades da filha em comum, o que é, ainda, corroborado por todos os relatórios técnicos acostados aos autos.
6. A Lei no 12.318/2010 regulamentou a chamada alienação parental, a qual, nos termos do art. 2o, é caracterizada pela interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tenha o menor sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para repudiar um dos genitores ou causando prejuízo ao vínculo existente entre eles.
7. A alienação parental é caracterizada pela análise sistêmica de condutas e atitudes equivocadas e reiteradas, com consequências graves nas crianças e adolescentes, que são pessoas em formação, mais vulneráveis e mais influenciadas por aquilo que é dito e sugestionado por outro.
8. Ausente prova dessa conduta sistêmica perpetrada pelo genitor, a alegação de alienação parental atribuída a ele deve ser afastada.
9. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CR/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
10. Demonstrado que a convivência materno-filial não atende ao melhor interesse da criança, em razão de medida protetiva em vigor aplicada à mãe, não cabe ser fixada visitação da genitora até que a situação seja modificada.
11. Impõe-se a fixação dos honorários, de ofício, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a sucumbência da Ré.
12. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.